Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012024-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relatora
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.386.651-25 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração penal. Prisão provisória. Progressão de regime. Cômputo no lapso objetivo. Pena unificada. Fração legal aplicável. Ausência de duplicidade de benefício. Controle pelo Juízo da Execução Penal. Vedação ao excesso de execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0001167-84.2016.8.11.0042, que determinou o cômputo dos períodos de prisão provisória de 15.8.2013 a 23.11.2013 e de 28.2.2014 a 28.6.2014 no lapso necessário à progressão de regime.

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o tempo de prisão provisória seja previamente abatido do total da pena privativa de liberdade e, somente depois, seja calculada a fração legal necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória, para fins de detração penal, deve ser computado apenas no total da pena privativa de liberdade, com posterior cálculo da fração de progressão, ou se deve repercutir diretamente sobre o lapso temporal correspondente ao requisito objetivo exigido para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

4.

O art. 42 do Código Penal autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade e reconhece esse período como tempo de sanção efetivamente cumprida. O art. 111 da Lei de Execução Penal disciplina a soma de penas em caso de superveniência de condenação no curso da execução e não afasta a incidência da detração penal na apuração do lapso necessário à progressão de regime.

5. O art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984 atribui ao Juízo da Execução Penal competência para promover a detração, controlar o montante de pena remanescente e aferir os lapsos exigidos para benefícios executórios.

6. A metodologia adotada não configura detração em dobro, pois considera a custódia cautelar uma única vez e apenas reconhece que o reeducando já cumpriu parte do requisito objetivo durante a prisão provisória.

7. A interpretação que restringe a detração ao abatimento do total da pena retarda o implemento do requisito objetivo da progressão e produz resultado mais gravoso ao reeducando, em desacordo com a finalidade do instituto e com a vedação ao excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida e pode repercutir diretamente no lapso objetivo exigido para a progressão de regime. 2. A metodologia adequada consiste em aplicar a fração legal sobre a pena imposta e deduzir, do lapso resultante, o período de custódia cautelar efetivamente cumprido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; Lei n. 7.210/1984, arts. 66, III, “c”, e 111.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AgEx n. 1012108-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2026; TJMT, AgEx n. 1000163-72.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0001167-84.2016.8.11.0042, que deferiu o pedido formulado pela defesa de
Duilio da Silva dos Santos
para determinar que os períodos de prisão provisória compreendidos entre 15.8.2013 a 23.11.2013 e 28.2.2014 a 28.6.2014 fossem considerados diretamente no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, observada a fração legal aplicável ao caso concreto (Id. 354807378).

Em suas razões recursais (Id. 354807377), o Ministério Público sustenta, em síntese, que o agravado cumpre pena privativa de liberdade unificada em 24 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo, roubo majorado, por duas vezes, tráfico de drogas e falsa identidade.

Afirma que, embora a defesa tenha requerido o abatimento do período de prisão cautelar diretamente do tempo exigido para a progressão de regime, tal providência não encontraria amparo no artigo 42 do Código Penal, pois o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, com abatimento sobre o total da reprimenda imposta, e não diretamente sobre a fração necessária à obtenção de benefícios executórios.

Argumenta que, acolhida a pretensão defensiva, haveria indevida duplicidade de benefício ao reeducando, pois o mesmo período de custódia cautelar seria utilizado para reduzir o total da pena e, novamente, para antecipar o requisito objetivo da progressão de regime.

Ressalta que, no caso concreto, o agravado permaneceu preso preventivamente nos períodos de 15.8.2013 a 23.11.2013 e de 28.2.2014 a 28.6.2014, sendo posteriormente colocado em liberdade provisória, retornando à prisão apenas em 27.6.2015, para início do cumprimento da pena definitiva.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, estabelecendo-se que o tempo de prisão provisória, a título de detração, seja previamente descontado do total da pena privativa de liberdade e, somente depois, calculada a fração legal necessária à progressão de regime.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 354807379), o Juízo de origem recebeu o agravo em execução, sem efeito suspensivo, e, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 354807381).

Em contrarrazões (Id. 354807382), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial. Sustenta que a decisão recorrida não determinou dupla detração, mas apenas reconheceu que o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de aferição do requisito objetivo da progressão de regime, além do que, sob sua ótica, nos casos em que o período de prisão cautelar não foi utilizado anteriormente para concessão de outro benefício, a detração deve repercutir diretamente no lapso exigido para a progressão de regime, sob pena de esvaziamento do reconhecimento de que o tempo de prisão provisória constitui pena efetivamente cumprida.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em sentido favorável à incidência da detração sobre a fração necessária à progressão, afirmando que a decisão agravada observou a interpretação mais favorável ao reeducando e a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena. Ao final, requer a manutenção integral da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE COMPUTOU O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DIRETAMENTE NO LAPSO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO PENAL. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE ABATIMENTO PRÉVIO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA, PARA POSTERIOR INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO LEGAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RELATÓRIO

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0001167-84.2016.8.11.0042.

2. Em suas razões recursais, sustenta que o período de detração seja descontado sobre o total da pena cumprida. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, deve incidir inicialmente sobre o total da pena imposta, de modo que a fração legal exigida para a progressão de regime seja calculada sobre a pena remanescente, sobretudo quando o apenado possuir mais de uma condenação.

CONCLUSÃO

4. Parecer pelo provimento do recurso, para que o período de prisão provisória, a título de detração, seja previamente abatido do total da pena privativa de liberdade, para, somente após, incidir a fração legal necessária à progressão de regime.”
(Id. 360687371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0001167-84.2016.8.11.0042, que deferiu pedido formulado pela defesa de
Duilio da Silva dos Santos
, determinando que os períodos de prisão provisória compreendidos entre 15.8.2013 a 28.11.2013 e 28.2.2014 a 28.6.2014 fossem considerados no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, observada a fração legal aplicável ao caso concreto (Id. 354807378).

Todavia, em que pese a argumentação ministerial e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de roubo, roubo majorado, tráfico de drogas e falsa identidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se o período de prisão provisória, para fins de detração penal, deve ser computado exclusivamente no total da pena privativa de liberdade, com posterior cálculo da fração necessária para a progressão de regime, tal como postulado pelo órgão ministerial, ou se deve repercutir diretamente sobre o lapso temporal correspondente à fração legal exigida para o benefício.

No caso dos autos, conforme assentado pelo Juízo de origem, o agravado permaneceu preso provisoriamente nos períodos de 15.8.2013 a 23.11.2013 e de 28.2.2014 a 28.6.2014, lapsos que a decisão agravada determinou fossem considerados no cômputo do requisito objetivo para a progressão de regime.

Nesse sentido, rememoro que a detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, de modo a impedir que o Estado imponha indevido duplo gravame ao
status libertatis
do sentenciado, constituindo, ademais, importante instrumento de concretização dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O artigo 42 do Código Penal não reduz a detração a mero abatimento contábil sem reflexos sobre a dinâmica da execução. Ao contrário, ao determinar que o tempo de prisão provisória seja computado na pena privativa de liberdade, reconhece que esse período corresponde a tempo de sanção efetivamente cumprida.

De outro lado, o artigo 111 da Lei de Execução Penal, invocado pelo agravante e pela Procuradoria-Geral de Justiça, disciplina situação diversa, relativa à superveniência de condenação no curso da execução e à soma de penas para definição do regime prisional, não se mostrando apto, por si só, a afastar a incidência da detração penal na apuração do lapso temporal necessário à progressão.

Interpretando o instituto da detração penal à luz do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/1984, resta evidente que compete ao Juízo da Execução Penal promover o respectivo abatimento, com o controle do montante de pena remanescente e dos lapsos exigidos para a fruição dos benefícios executórios.

Por essa razão, não prospera a alegação de que o Juízo de origem teria promovido indevida transposição de instituto próprio da fase de conhecimento para a fase executória, porquanto o mencionado dispositivo legal assegura, de forma autônoma, a competência do juízo executório para definir o exato quantum remanescente da pena e, a partir dessa base, aferir o preenchimento dos requisitos objetivos dos benefícios da execução.

À luz desse desenho normativo, a técnica juridicamente mais adequada consiste em, primeiro, aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime sobre o total da pena imposta e, em seguida, deduzir desse lapso temporal o período de prisão provisória efetivamente cumprido, obtendo-se, assim, o saldo remanescente necessário ao cumprimento do requisito objetivo.

Ou seja, o tempo de custódia cautelar é abatido exatamente da fração da pena que deve ser cumprida para o implemento do benefício, e não apenas de forma genérica sobre o montante global da sanção.

Esse ponto merece precisão, a fim de afastar a alegação de duplo benefício.

Não se está a autorizar que o mesmo período de prisão provisória seja descontado do total da pena e, depois, novamente abatido de um saldo já recalculado. A técnica adotada considera a detração uma única vez: calcula-se o lapso objetivo correspondente à fração legal incidente sobre a pena imposta e, desse lapso, abate-se o tempo de prisão provisória, justamente porque esse período já corresponde a pena cumprida.

Desse modo, o saldo global da reprimenda continua submetido ao controle ordinário da execução penal, sem extinção indevida de pena. O que se reconhece é que, para fins de progressão, o reeducando já cumpriu parte do requisito objetivo durante a custódia cautelar.

A tese sustentada pelo
parquet
, de que a detração penal deve ser considerada somente sobre o total da pena privativa de liberdade, sem repercussão direta sobre a fração exigida para a progressão, acaba por alongar, na prática, o tempo de encarceramento necessário à fruição do benefício, configurando interpretação
in malam partem
, incompatível com o princípio da legalidade penal em sua vertente mais benéfica ao reeducando.

A alegada “detração em dobro” somente se caracterizaria se o mesmo lapso temporal fosse, sucessivamente, abatido do total da pena e novamente lançado, em idêntica extensão, como redutor autônomo sobre saldo já recalculado, não sendo essa a hipótese dos autos.

No presente caso, a técnica acolhida na decisão agravada apenas reconhece, uma única vez, a natureza de pena já cumprida do período de prisão provisória, projetando seus efeitos sobre o lapso objetivo da progressão, sem superposição de benefícios e sem contagem em dobro.

A circunstância de os períodos de prisão provisória terem sido descontínuos, com posterior colocação do agravado em liberdade provisória, também não altera essa conclusão.

Com efeito, o intervalo em que o agravado permaneceu em liberdade não pode ser computado como pena cumprida, e a decisão agravada não autorizou tal providência. O que se computa são apenas os períodos de efetiva privação cautelar da liberdade, os quais não perdem sua natureza jurídica de pena cumprida pelo simples fato de ter havido posterior soltura provisória.

Assim, o controle a ser realizado pelo Juízo da Execução Penal deve impedir o aproveitamento do período em liberdade e, igualmente, a reutilização dos lapsos de prisão provisória em benefícios posteriores. Porém, esse controle não conduz ao esvaziamento da detração sobre o requisito objetivo da primeira progressão analisada.

Dessa forma, é justamente para evitar resultado mais gravoso que esta Corte de Justiça, em julgados recentes, tem reconhecido que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e, consequentemente, lançado diretamente na fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sob pena de se esvaziar a própria finalidade da detração.

À vista disso, embora os precedentes citados pelos representantes ministeriais devam ser respeitosamente considerados, não são suficientes para afastar a orientação que melhor realiza, no caso vertente, a finalidade da detração penal e a vedação ao excesso de execução.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“Direito penal e processual Penal. Agravo em execução. Detração penal. Prisão provisória. Incidência direta na fração necessária para a progressão de regime. Natureza jurídica de pena cumprida e extinta. Interpretação em favor do reeducando. Irresignação ministerial. Abatimento do tempo da custódia apenas sobre o total da pena. Improcedência. Interpretação in malam partem. Recurso desprovido.

(...) 3. A questão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração penal) deve ser computado exclusivamente no total da pena privativa de liberdade ou se deve incidir diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão de regime.

(...) 4. O tempo de prisão provisória computa-se na pena privativa de liberdade e possui natureza jurídica de sanção efetivamente cumprida e extinta, conforme o artigo 42 do Código Penal.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal promover o respectivo abatimento, com o controle do montante de pena remanescente e dos lapsos exigidos para a fruição dos benefícios executórios, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/1984.

6. A metodologia de aplicar a fração da progressão sobre o total da pena imposta e, posteriormente, deduzir o período de prisão provisória do lapso temporal resultante constitui a técnica mais adequada para prevenir o excesso de execução.

7. A interpretação que limita a detração ao simples abatimento do montante global da sanção retarda o implemento do requisito objetivo e configura interpretação restritiva em prejuízo do apenado.

8. Não se caracteriza a contagem em dobro quando o cálculo apenas projeta os efeitos da custódia cautelar sobre o lapso necessário para a progressão, sem superposição de redutores sobre o saldo já recalculado.

9. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(...) 10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O período de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta, incidindo diretamente sobre o lapso temporal correspondente à fração exigida para a progressão de regime. 2. A detração realizada diretamente na fração necessária à progressão evita o excesso de execução e observa o princípio da legalidade em sua vertente mais benéfica ao reeducando”.
(TJ/MT, Ag Ex. 1012108-56.2026.8.11.0000, 3ª CCrim., Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Julgado em 28.4.2026, DJe 12.5.2026).

_________________________

“(...) 4. O art. 42 do Código Penal determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, conferindo-lhe natureza jurídica de sanção já cumprida.

5. A metodologia que considera o período de custódia cautelar como pena efetivamente cumprida, incidindo diretamente no numerador da fração exigida à progressão, harmoniza-se com o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, competindo ao Juízo da Execução proceder à adequação do cálculo a fim de prevenir excesso de execução.

6. A interpretação que limita a detração ao simples abatimento do total da pena para, somente após, calcular a fração sobre o saldo remanescente implica retardamento indevido do implemento do requisito objetivo e configura interpretação restritiva em prejuízo do apenado.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentam a possibilidade de computar o período de prisão provisória como pena cumprida para todos os efeitos executórios, inclusive progressão de regime”
(TJ/MT, Ag. Ex. 1000163-72.2026.8.11.0000, 3ª CCrim., Relatora: Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Julgado em 30.3.2026; DJe 1º.4.2026).

Consequentemente, no caso dos autos, o Juízo da Execução Penal apenas deu consequência prática a essa compreensão, ao determinar que os períodos em que o agravado esteve efetivamente custodiado fossem considerados no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, sem qualquer duplicidade de benefício.

Dessarte, a decisão recorrida se mostra em consonância com a natureza da detração penal e com a orientação adotada em julgados recentes deste Tribunal, de modo que a detração realizada sobre a fração necessária à progressão de regime revela-se juridicamente adequada, desde que observado o aproveitamento único dos períodos de prisão provisória efetivamente cumpridos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá quanto à incidência da detração penal sobre a fração necessária à progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026